Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018653-55.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3a VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Várzea Grande (SUSCITADO), YARA SANTOS MORAES CURVO - CPF: 593.780.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO SEBASTIAO CURVO - CPF: 580.857.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, DO NCPC (ANTIGO ART. 475-P, II, E ART. 575, II) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A execução de alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, do NCPC (antigo art. 475-P, II, e art. 575, II), salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL e o 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE, quanto à apreciação do pedido de execução de alimentos, nos Autos de no 1014906-91.2020.8.11.0002.

O Juízo suscitante consigna que “
a competência funcional do cumprimento de sentença, ressalvada a hipótese de mudança de domicílio que autoriza sua modificação (artigo 528, § 9o, do Código de Processo Civil), segue a regra estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo codex, que estabelece: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

Esclarece, em seguida, que ”
na ação executória, como processo autônomo e não pedido de cumprimento de sentença, prevalece a regra geral da competência prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil”
.

Ao final, defende a competência do Juízo suscitado para o processamento e julgamento da demanda e protesta pelo acolhimento do conflito.

Em decisão de ID 57210555, designei o Juízo da suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

As informações não foram prestadas pelo Juízo suscitado no ID 60428477.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em petição de ID 63511986, pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente conflito diz respeito à verificação do juízo competente para processar e julgar a execução de alimentos pelo rito da expropriação de bens de no 1014906-91.2020.8.11.0002, manejada por YARA SANTOS MORAES CURVO, em desfavor de ARMINDO SEBASTIÃO CURVO.

O Juízo suscitado, da 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE, na compreensão de que “
uma vez extinta e arquiva a medida protetiva decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processamento e julgamento do feito cível de natureza familiar”,
declarou-se incompetente para processar o pedido e ordenou a sua remessa para a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

Já o Juízo suscitante, defende que “
a competência funcional do cumprimento de sentença, ressalvada a hipótese de mudança de domicílio que autoriza sua modificação (artigo 528, § 9o, do Código de Processo Civil), segue a regra estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo codex, que estabelece: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”. Pontua, ainda, que ”
na ação executória, como processo autônomo e não pedido de cumprimento de sentença, prevalece a regra geral da competência prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil”
.

Pois bem.

O conflito noticiado,
prima facie
, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, II, do CPC, e atende aos pressupostos de admissibilidade.

Vejamos:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

[...]

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;”

A matéria discutida nos autos já é pacificada neste Tribunal de Justiça, bem como possui precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, assim como a execução de título judicial, é do juízo da fase de conhecimento, responsável pela prolação da decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do NCPC (antigo art. 475-P, II, e art. 575, II), salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando, o que não restou evidenciado.

Dito isso, não há dúvida de que o presente feito deve ser apreciado pelo Juízo suscitado, a 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE.

Neste sentido, cito a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ/MT – DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS JUÍZOS EM CONFLITO – APLICAÇÃO DO ART. 575, II, CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. ‘A competência para conhecer, processar e julgar ação de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos do art. 575, inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando.”
(TJMT. CC 131475/2016, 1a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – REL. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 07.05.2015, Publicado no DJE 14.05.2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide.”
(TJMT. CC 162699/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 2a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06.08.2015, Publicado no DJE 14.08.2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO ART. 733 DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - AÇÃO DE CONHECIMENTO ALI JULGADA - ARTS. 475-P, INCISO II, E 575, INCISO II, AMBOS DO CPC - PERPETUATIO JURISDICTIONIS - ALIMENTANDO E ALIMENTANTE DOMICILIADOS NA MESMA COMARCA - PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO IMPROCEDENTE. A competência para processar a execução de alimentos pelo rito do art. 733 do CPC é do juízo no qual tramitou o feito principal (art. 475-P, inciso II, do CPC) e foi prolatado o decisum (art. 575, inciso II, do CPC). Isso porque, sendo alimentante e alimentando domiciliados na mesma comarca, não se justifica a mitigar o princípio da perpetuação jurisdicional para a execução dos alimentos.”
(CC, 139525/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 2a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04.12.2014, Data da publicação no Dje: 10.12.2014).

E, ainda, do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (ART. 732 DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO LIMINARMENTE OS EMBARGOS, SOB O FUNDAMENTO DE SER APLICÁVEL A LEI N. 11.232/2005 AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ACÓRDÃO MANTENDO O DECISUM PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - ADOÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR LASTREADA EM TÍTULO JUDICIAL - APELO NOBRE DESPROVIDO. (...) 1. [...]. 1.1. A adoção da fase de cumprimento de sentença aos créditos alimentares, oriundos de título judicial, vem ao encontro da relevância da obrigação a ser adimplida, porquanto a efetivação de direitos fundamentais, como a vida e a dignidade, refletidos na prestação alimentar, requer a adoção de instrumentos jurídicos realmente capazes de tutelar o patrimônio jurídico essencial do indivíduo.
2. A Lei n. 11.232/2005, ao fundir as tutelas de conhecimento e de execução em um único processo, proporcionou a satisfação do direito material de modo mais eficaz e célere. 3. Art. 732 do Código de Processo Civil. Urgência e relevância da satisfação do crédito alimentar. Interpretação sistêmica dos dispositivos concernentes ao tema.

Possibilidade de aplicação do cumprimento de sentença - arts. 475-I e Fl. 4 de seguintes do Estatuto Processual Civil - à realização da prestação alimentícia.”
Precedentes: REsp n. 1.177.594/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 22/10/2012; REsp 1315476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.10.2013, DJe 25.10.2013. 4. Recurso especial desprovido. (REsp no. 1.338.091 / MS, 4a Turma Cível/STJ, Rel. Min, Marco Buzzi, julgado em 04.02.2014, DJe de 12.02.2014).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do conflito de competência negativo e
JULGO-O PROCEDENTE
para
declarar a competência do Juízo suscitado
, da 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE,

para processar e julgar a ação de execução de alimentos em comento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conflito de Competência
no 1018653-55.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica de Várzea Grande

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O - VISTA

O voto prolatado pelo e. Des. Relator elucida a questão, porém, ante a necessidade de verificação das nuances atinentes à competência, para evitar qualquer dúvida, entendi necessário analisar mais profundamente o caso.

O cerne da questão reside na verificação do juízo competente para processar o cumprimento de sentença, requerido por
Yara Santos Moraes Curvo, em face de Armindo Sebastião Curvo, na ação de
execução de alimentos onde houve acordo homologado entre as partes.

Inicialmente, o cumprimento de sentença foi distribuído à 3a Vara Especializada de Direita Família de Várzea Grande e, verificando a douta magistrada que a sentença homologatória foi proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica, declinou da competência com base no art. 516, inc. II, do CPC.

Após a análise dos autos, seguindo o entendimento adotado pelo i. Relator, tenho que o presente conflito deve ser julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado.

Sem embargo,
consoante dispõe o art. 516, inc. II, do CPC, a execução fundada em título judicial processar-se-á perante o juízo que proferiu a decisão exequenda, salvo nos casos de alteração do domicílio do exequente, o que não se verifica
in casu
.

Portanto, o cumprimento de sentença deverá ser processado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica de Várzea Grande, ora prolator da sentença homologatória exequenda.

Por estes termos, acompanho o voto proferido pelo douto Relator para julgar procedente o conflito.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021